Tribunal: TJDFT
Processo: 0772387-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0772387-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ROSELI GONCALVES DECISÃO Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra acórdão, ou seja, de decisão de órgão colegiado, pois ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, que é o cabimento. Esclareça a Agravante, no prazo de 05(cinco) dias, qual é a decisão agravada. Na hipótese, deverá esclarecer se persiste o interesse recursal. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator